Tribunal: STF
Processo: Rcl 65976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DOS PRECEDENTES INVOCADOS COMO PARADIGMAS DE DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.